Tribunal: TJES
Processo: 5001970-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001970-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MARIA DA PENHA SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. CABIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1.
A
fixação de
multa
em caso de descumprimento de ordem judicial está prevista no
s
art
s
.
536 e
537,
ambos
do CPC, podendo ser fixada tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.
2.
N
ão se encontram presentes
os requisitos autorizadores para a tutela recursal
,
notadamente
porque ficou claro que à míngua do recorrente alegar o cumprimento da tutela de urgência
em

06
.01.2022
, verifica-se,
de outro modo,
a
manutenção
de negativação do nome da recorrida nos órgãos de proteção de crédito em data posterior (
24.04.2022
)
referente
ao mesmo contrato.
3.

Deve-se destacar também que não merece acolhida a alegação acerca de não haver ordem do juízo quanto a não negativação d
o
nome da recorrida, uma vez que a negativação em si não é causa, mas
sim
efeito do inadimplemento contratual, cuja responsabilidade cabe ao credor e não Poder Judiciário promover sua retirada.
4.
Outrossim, ficou configurado que o
periculum in mora
pende em favor da recorrida, diante dos nefastos efeitos concernentes a inclusão do nome nos órgãos de proteção, sobretudo pela probabilidade do direito na origem em favor do consumidor –
alegação de não contratação do empréstimo consignado –
em especial pela boa-fé da recorrida em proceder o depósito d
o
valor recebido em conta judicial.
5.

Por fim, também não
há que se falar em redução do
montante, tendo em vista
o reiterado descumprimento da ordem judicial, além de o montante não ter sido fixado de forma desproporcional.
6
.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001970-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A
AGRAVADO: MARIA DA PENHA SILVA DE MORAES

Advogados do(a) AGRAVADO: MAIARA CALIMAN CAMPOS - ES21383-A, JULIA PATRICIO DE OLIVEIRA - ES38558

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de agravo de instrumento, com
pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida
pelo MM. Ju
ízo
de
Direito da
2
ª Vara Cível,
Família e Órfãos e Sucessões
de
Aracruz
, ES,
que majorou a multa diária para R$
5
00,00 (
quinhentos
reais),
limitado
ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
em razão do descumprimento da ordem judicial anteriormente determinada.

Em suas razões recursais,
a
agravante
sustenta, em síntese, que
(i)

a medida liminar deferida pelo juízo de origem foi devidamente cumprida em 06.01.2022, conforme comprovação de suspensão do contrato nº 817106140;
(ii)
flagrante litigância de má-fé por parte agravada por levar o juízo a erro, bem como por não haver ordem
antecipatória
no sentido
de
impedi
r
a negativação;
(iii)
que a antecipação específica poderia ser efetivada através de ofício ao órgão responsável;
(iv)

n
ão é razoável a fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer
ou a necessidade de sua redução,
a fim de evitar o enriquecimento sem causa do agravado.

Pois bem.

A
fixação de
multa
em caso de descumprimento de ordem judicial está prevista no
s
art
s
.
536 e
537,
ambos
do CPC, podendo ser fixada tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.

No caso concreto
,
observa-se que a agravante, de forma injustificada, não está cumprindo a obrigação de fazer consubstanciada na
exclusão
d
o nome da
agravada
no órgão de proteção ao crédito SERASA
.

Assim,
não se encontram presentes
os requisitos autorizadores para a tutela recursal
,
notadamente
porque ficou claro que à míngua do recorrente alegar o cumprimento da tutela de urgência
em

06
.01.2022
, verifica-se,
de outro modo,
a
manutenção
de negativação do nome da recorrida nos órgãos de proteção de crédito em data posterior (
24.04.2022
)
referente
ao mesmo contrato.

Deve-se destacar também que não merece acolhida a alegação acerca de não haver ordem do juízo quanto a não negativação d
o
nome da recorrida, uma vez que a negativação em si não é causa, mas
sim
efeito do inadimplemento contratual, cuja responsabilidade cabe ao credor e não Poder Judiciário promover sua retirada.

Outrossim, ficou configurado que o
periculum in mora
pende em favor da recorrida, diante dos nefastos efeitos concernentes a inclusão do nome nos órgãos de proteção, sobretudo pela probabilidade do direito na origem em favor do consumidor –
alegação de não contratação do empréstimo consignado –
em especial pela boa-fé da recorrida em proceder o depósito d
o
valor recebido em conta judicial.

Por fim, também não
há que se falar em redução do
montante, tendo em vista
o reiterado descumprimento da ordem judicial, além de o montante não ter sido fixado de forma desproporcional.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO E DOS ATOS DE COBRANÇA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No caso, sobressai a plausibilidade jurídica da alegação do agravado de que não solicitou o empréstimo bancário que, por sua vez, acarretou tanto a negativação do seu nome com a persistência de cobrança que compromete sua aposentadoria. Afinal, ao menos neste momento processual, a tese autoral de negativa de contratação exigirá melhor averiguação dos fatos no momento próprio da dilação probatória perante o juízo de origem. 2. Como se sabe, “[...] o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada
.[...]”(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021). 3. Recurso conhecido, mas desprovido. Vitória, 16 de maio de 2023. RELATORA. Data: 23/
05
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5012034-54.2022.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução.

Por derradeiro, não verifico elementos capazes de condenar ambas as partes em litigância de má-fé,
especialmente por exercerem seus direitos de petição e de defesa.

Com base no exposto,
C
ONHEÇO
do recurso
e
L
HE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.